Tribunal: STF
Processo: ARE 1335109
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DATA BASE DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – LEGITIMIDADE - PODER PÚBLICO NÃO PODE SE VALER DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL PARA SE EXIMIR DA OBSERVÂNCIA DOS DIREITOS DO SERVIDOR PÚBLICO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
    1 - Consoante se depreende dos autos, a Lei Complementar nº. 29/2019 do Município de Taguatinga, foi editada com o escólio de revisão anual geral de vencimentos dos cargos e funções da Administração Municipal, para recomposição da perda de poder aquisitivo relativa ao período de maio/2016 a maio/2017, de modo que embora editada em 2019, inexiste respaldo para o argumento de efeito ex nunc quanto ao direito salarial do servidor para o período.
    2 - Por outro vértice, inexiste plausibilidade no argumento recursal de que a relutância na implementação do direito do servidor, se deu em virtude da impossibilidade de ultrapassar os limites de despesas totais com pessoal, na forma estabelecida na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000).
    3 - O apelante defende que, ante a ausência de capacidade orçamentário-financeira, não procedeu com a recomposição do salário no prazo adequado.
    4 - Referido argumento não deve ser acolhido, eis que a alegada ofensa a Lei de Responsabilidade Fiscal não pode ser óbice à implementação da data base dos servidores públicos. A Lei de Responsabilidade Fiscal excetua expressamente as decisões judiciais da limitação.
    5 - Assegurada a revisão geral anual da remuneração do servidor público pelo artigo 37, X da Carta Magna, não pode o Poder Público, deixar de levar a recomposição a efeito, servindo-se da justificativa de observância aos limites da LRF no que tange às despesas com pessoal.
    6 - Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido. Honorários advocatícios majorados em 3% (três por cento) - art. 85, § 11º do NCPC.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 37, X, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente